Tribunal: TJES
Processo: 5032348-76.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032348-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RECORRIDO: LEANDRO JUNIO PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5032348-76.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

RECORRIDO: LEANDRO JUNIO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DE COMPRA CANCELADA. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais

.

O consumidor pleiteou o estorno de valores de uma compra cancelada junto à vendedora, mas a administradora do cartão (pertencente ao grupo econômico da recorrente) manteve as cobranças indevidas por mais de seis meses, realizando o estorno apenas após o ajuizamento da ação

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)

a instituição financeira possui
legitimidade passiva
e responsabilidade solidária por falhas cometidas por empresa do mesmo grupo econômico
;
(ii)

a demora de mais de seis meses para a efetivação de estorno de valores incontroversamente indevidos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando
dano moral
indenizável
.

RAZÕES DE DECIDIR

Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente perante o consumidor, conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC
.

A inércia prolongada da instituição em resolver o problema administrativamente, forçando o consumidor a buscar a via judicial para obter o estorno devido após seis meses de espera, caracteriza
falha na prestação do serviço

.

O descaso e a perda do tempo útil do consumidor configuram dano moral que extrapola o mero descumprimento contratual

.

O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: A demora excessiva e injustificada para a realização de estorno de valores de compra cancelada, após reclamação administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.078/1990 (CDC)
, arts.

6º, VI e VIII, 7º, parágrafo único e 14

.

Lei 10.406/2002 (Código Civil)
, arts.

186 e 927

.

Lei 9.099/1995
, art.

46

.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF
, Apelação Cível nº 0708470-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j.

21.11.2024

.

Enunciado 32
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BRB BANCO DE BRASILIA AS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA proposta por
LEANDRO JUNIO PEREIRA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16197106):
“
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA:

A) DECLARO PREJUDICADO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, POR PERDA DE OBJETO NO CURSO DA LIDE;
B) CONDENO O REQUERIDO A INDENIZAR O REQUERENTE LEANDRO JUNIO PEREIRA, NA QUANTIA DE
R$ 3.000,00 (três mil reais),
A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC
.”.

Em sede recursal (ID 16197107), a parte recorrente argui a tese de ausência de ato ilícito praticado. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que o pedido autoral seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16197113).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nessa esteira, e aplicando-se as normas de proteção e defesa do consumidor, como corretamente apontado pelo Juízo sentenciante, resta caracterizada a legitimidade passiva e, por conseguinte, a responsabilidade solidária do recorrente sobre o fato ocorrido, uma vez que a falha reclamada pelo Autor na lide não decorre de erro da vendedora, mas sim da administradora do cartão de crédito (CARTÃO BRB S/A), a qual integra o mesmo grupo econômico da instituição recorrente.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . PERTINÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sociedade anônima Cartão BRB S . A. e a instituição financeira BRB - Banco de Brasília S. A. integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art . 7º, parágrafo único, do CDC. Precedentes. Preliminar rejeitada
. [...].Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos dos réus não providos. Recurso da autora parcialmente provido. (TJ-DF 07084706720248070001 1946750, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/12/2024).
[Grifo nosso].

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, é incontroverso que o autor solicitou o estorno dos valores junto à vendedora após a desistência da compra, tendo esta adotado a providência prontamente, conforme demonstrado nos IDs 16196963 e 16196964. Todavia, a Instituição recorrente, a despeito do requerimento e das contestações apresentadas pelo consumidor – datadas de 13/07/2023 (IDs 16196966, 16196967 e 16196968) –, lançou indevidamente as cobranças em fatura, prolongando o problema e forçando o consumidor a aguardar uma resolução por período excessivo.

Diferentemente do que sustenta a recorrente em suas razões de recurso, a solução do problema não se deu em “apenas uma semana”. Os elementos probatórios carreados aos autos, inclusive a documentação juntada pela própria defesa (IDs 16197089, 16197091 e 16197092), demonstram que o efetivo estorno somente foi processado em janeiro de 2024, após mais de seis meses da primeira reclamação administrativa e meses após o ajuizamento desta ação. Tal comportamento omissivo não se coaduna com o dever de diligência, configurando o dever de indenizar.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do Recorrente, consistente na demora excessiva e injustificada na solução do impasse. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifica-se que a situação
sub judice
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável. O longo período de angústia e incerteza imposto ao consumidor, que teve de buscar a via judicial para obter o estorno de valores indevidamente lançados, configura dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)